Tribunal: TCU
Processo: 032.612/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11019/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.612/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eumar Correa de Moraes (XXX.120.248-XX); Flavia Rocha Taveira Figueiredo (XXX.826.066-XX); Giovanna de Sousa Rago Constancio (XXX.771.338-XX); Rozemeire Miguel Granhani Vilela (XXX.688.738-XX); Thalita Pinheiro Gomes (XXX.629.926-XX); Vera Lucia Vieira da Silva Cavalcante (XXX.945.958-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho (extinto) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.